Tribunal: TJDFT
Processo: 0703474-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. INEXIGIBILIDADE DO ICMS-DIFAL. SECRETÁRIO DE ECONOMIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

O Secretário de Economia do Distrito Federal, por não ser competente para a prática de atos da administração tributária, carece de legitimidade para figurar como autoridade impetrada no writ, em que se questiona a exigibilidade de tributo.